Tribunal: TJSP
Processo: 2288157-28.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de furto e roubo tentado (artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV; e artigo 157, §2o, incisos II e VII, c.c. artigo 14, inciso II, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal). Sentença condenatória. Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva do acusado. Decisão suficientemente fundamentada. Constrangimento

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de furto e roubo tentado (artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV; e artigo 157, §2o, incisos II e VII, c.c. artigo 14, inciso II, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal). Sentença condenatória. Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva do acusado. Decisão suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.